Tribunal: TJDFT
Processo: 0728332-66.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0728332-66.2020.8.07.0000 Apelante(s) MARIA ISABEL DINIZ MARQUES Apelado(s) BANCO INTERMEDIUM S.A. E BANCO DO BRASIL S.A. Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Isabel Diniz Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília (ID 68556021 do feito de referência) que, nos autos da ação de conhecimento (processo n. 0720764-93.2020.8.07.0001) movida contra o Banco do Brasil S.A. e Banco Inter S.A., indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em ID 18166636, a parte agravante peticiona aos autos informando a desistência do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. A petição de desistência está subscrita eletronicamente pela Dra. Ana Luiza Nicolini de Castro David, OAB/DF n. 63.205, que possui regular procuração nos autos. Por sua vez, o art. 998 do CPC preconiza que "o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso". 3. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento, eis que formulado por quem dispõe de legitimidade e de poderes especiais para subscrevê-lo. Por conseguinte, não subsistindo o interesse recursal, apoiado no art. 932, III, do CPC, nego seguimento ao mencionado recurso. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Operada a preclusão, efetivem-se as providências de praxe e arquivem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora